Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-37.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802768-37.2021.8.14.0009

APELANTE: ADONILDO PAULA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0802768-37.2021.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ADONILDO PAULA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adonildo Paula de Sousa contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega nulidade da quebra de sigilo de dados, ilicitude das provas derivadas do ingresso domiciliar e insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a licitude das provas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados e do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial; (ii) a ausência de materialidade e insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial não foi precedido de fundadas suspeitas objetivas, pois a denúncia anônima que deu origem à diligência policial carece de elementos concretos que justifiquem a violação da garantia constitucional do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

4.

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do HC nº 598.051/SP e do AgRg no HC nº 831911/SP, reafirma a necessidade de justificativas objetivas e verificáveis para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, não sendo admissíveis ações baseadas em simples denúncias anônimas não corroboradas por investigação preliminar adequada.

5.

A ausência de gravações de áudio e vídeo das diligências impede a aferição da legalidade da ação policial e a verificação das circunstâncias alegadas, o que enfraquece a acusação contra o recorrente.

6.

Em razão da ilicitude das provas derivadas da quebra de sigilo de dados e do ingresso forçado no domicílio, aplicam-se os princípios do
in dubio pro reo
e da nulidade das provas ilícitas, resultando na absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima não corroborada por investigação prévia, é ilícito e viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2.

As provas obtidas a partir de busca pessoal e ingresso domiciliar sem justificativa legal são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos.

3.

Dúvidas quanto à licitude das diligências policiais devem ser resolvidas em favor do réu, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, art. 5º, XI.

·

CPP, arts. 157, 316, 654, § 2º, 647-A, parágrafo único, e 386, II.

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

·

STJ, HC nº 598.051/SP.

·

STJ, AgRg no HC nº 831911/SP.

·

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

·

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000.

·

TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, porém, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0802768-37.2021.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ADONILDO PAULA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ADONILDO PAULA DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 15415785).

De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de 2021, por volta das 07h, foi apreendido um aparelho celular contendo informações de que
ADONILDO PAULA DE SOUSA
, de forma consciente e voluntária, supostamente, comercializava entorpecentes sem autorização e, ainda, associava-se a diversas pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Após a apreensão do referido aparelho celular e deferida judicialmente a extração de dados, teria sido comprovada a existência de uma associação ao tráfico ilícito de entorpecentes entre os apreendidos, juntamente com Adalberto Uchoa e outros indivíduos (id 15415711).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória nos termos acima comentados. Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo.

Em suas razões, arguiu preliminar de nulidade quanto à quebra de sigilo de dados deferida judicialmente, sustentando que a decisão partiu de juízo absolutamente incompetente, tornando a prova derivada ilícita e requerendo seu desentranhamento, nos termos do artigo 157 do CPP c/c o artigo 5º, LVI, da CF/88 (id 15415802).

Ademais, alegou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, afirmando que não consta nos autos a juntada de nenhuma mídia da suposta conversa entre interlocutores, mas apenas relatórios elaborados unilateralmente por policiais civis.

Por fim, requereu, ainda em sede preliminar, a nulidade da audiência de instrução, em razão da leitura da denúncia para as testemunhas.

No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, alegando ausência de materialidade delitiva e insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o decote da valoração negativa conferida aos antecedentes, ou a adequação dessa circunstância à fração de 1/8.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id 15415805).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta também opinou pelo desprovimento do recurso (id 19592165).

É o relatório

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, constato que o julgamento do presente recurso resta prejudicado pela necessidade de solução de questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador não origem, qual seja, a licitude das provas que embasam a acusação que pesa contra o ora recorrente.

Analisando autos e o conjunto probatório formado, observo que as diligência policiais que resultaram na prisão em flagrante de Mauro Nunes de Souza Junior e Maria de Fátima Borges Oliveira e na apreensão de aparelho de telefone celular, cuja extração de conteúdo nele existente possibilitou a obtenção das provas que lastrearam a denúncia oferecida contra o apelante e sua consequente condenação, não se encontram devidamente circunstanciadas, sendo, portanto, inaptas a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude dos elementos probatórios obtidos através deles.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

De outro lado, no que tange especificamente ao ingresso forçado em domicílio alheio, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[8]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[9]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[10]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[11]
, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[12]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Pois bem. Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que antecederam à persecução criminal instaurada contra o ora apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais e as demais provas documentais (id 15415694 e id 15415757 – 15415776), no dia 07/06/2021, uma equipe Policial Civil/PA empreendeu diligências no sentido de checar uma denúncia anônima segundo a qual, na rua São João, bairro Taíra, em Bragança/PA, havia um indivíduo traficando entorpecentes numa casa de cor rosa e de que este era, inclusive, foragido do sistema penal.

O que chama atenção, neste primeiro momento, é que, segundo o relatório da Polícia Civil/PA, essa denúncia anônima não fazia referência a nenhum imóvel determinado (somente havendo menção a cor da casa), tampouco, descrevia características do indivíduo que nele estaria traficando entorpecentes.

Mesmo assim, a par dessas informações, a equipe se deslocou em um veículo descaracterizado para averiguação. Ao chegarem no local apontado, em circunstância nada esclarecidas teriam identificado a residência do suspeito, momento que os policiais teriam permanecido em observação e, após, foi verificada uma
circulação de pessoas que classificaram como suspeitas
, sendo que, dentre elas, havia um homem identificado pelos policiais como um criminoso conhecido na região e que atendia pela alcunha de Junior.

Ainda segundo o relato policial, diante dessa situação, a equipe de policiais resolveu ingressar no imóvel e com
suposta autorização de Maria de Fátima Borges de Oliveira
, adentraram na casa, prenderam Mauro Nunes de Souza Junior e passaram a vasculhar os cômodos, porém,
nada de ilícito foi apreendido
.

Em seguida, por ter apresentado um suposto
estado de nervosismo
, Maria de Fátima Borges de Oliveira teria sido detida e conduzida à sede da delegacia para ser revistada por uma policial feminina, ocasião em que teriam sido encontradas, em suas partes íntimas, 12 (doze) petecas de substância entorpecente conhecida como oxi, de modo que foi instaurado um procedimento de tráfico de drogas contra essas duas pessoas e produzidas diversas provas que, ao final, resultaram na prisão, denúncia e condenação do apelante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente, porque baseada apenas denúncia anônima nada esclarecida e procedimentos policiais amparados em mero tirocínio e nada circunstanciados, não havendo, portanto, a presença de elementos objetivos adicionais e aptos a legitimar tanto o ingresso domiciliar sem mandado judicial ou autorização escrita na casa de Maria de Fátima Borges de Oliveira, tampouco, a busca pessoal a que ela foi submetida.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal e ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade e revogação de sua prisão provisória.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
nos termos dos artigos 654, §2º[13]
e 647-A, §único[14]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
do apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Revogar a prisão preventiva do apelante,
nos termos do art. 316,
caput
, do CPP, com ordem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo
a quo
no BNMP;

§

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[9]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[10]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[11]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[12]
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

[13] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[14] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 08/10/2024